Tribunal: TJBA
Processo: 8016723-91.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016723-91.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS

Advogado(s)
:
ELIENAI MONTEIRO DA SILVA, HUDSON MARTINS MARQUES

APELADO: LUCAS EVANGELISTA DIAS FILHO

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO BORGES JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO CIVIL.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
C/C INDENIZATÓRIA.
SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA
PELO RÉU
. REJEIÇÃO.
PARTE AUTORA QUE COMPROVA O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC.
BOA-FÉ OBJETIVA.
TOMBAMENTO DA CARGA. SITUAÇÃO COBERTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA ACOMODAÇÃO DA CARGA NO MOMENTO DO ACIDENTE. DEVER DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA ÍNTEGRA.
DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO.
LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 98, do CPC, a gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que declarar insuficiência de recursos, salvo prova em contrário. No caso, a alegação genérica da apelante quanto à capacidade econômica do apelado, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

A relação jurídica entre as partes decorre de contrato associativo, regido pela Lei nº 5.764/71 (Lei das Cooperativas), afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a prestação dos serviços securitários pela cooperativa deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos arts. 421 e 422, do Código Civil, impondo-se o dever de cumprimento das obrigações estipuladas no regulamento interno.

O conjunto probatório demonstra que o sinistro, ocorrido na BR-116, Km 232, na cidade de Catuji/MG, não decorreu de falha na acomodação da carga, mas, sim, de circunstância alheia à vontade do segurado, o que afasta a justificativa da apelante para a negativa de cobertura securitária. Restando comprovado que a carga foi devidamente acondicionada, inexiste excludente de responsabilidade apta a afastar a obrigação de indenizar.

No tocante aos danos materiais, restou devidamente comprovado que os reparos no veículo sinistrado totalizaram R$ 51.392,52, dos quais a apelante arcou apenas com R$ 15.000,00, sendo devida a diferença de R$ 36.392,52, nos termos fixados pela sentença de primeiro grau.

A pretensão de indenização por lucros cessantes não encontra amparo probatório suficiente, porquanto a parte apelada não demonstrou de forma inequívoca a efetiva perda de ganhos líquidos durante o período de inatividade do veículo, não bastando, para tanto, meras expectativas de faturamento. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, para excluir a condenação nesse particular.

Os danos morais, por sua vez, restaram caracterizados, diante da negativa injustificada de cobertura securitária, circunstância que privou o apelado do uso de seu instrumento de trabalho e ocasionou angústia e transtornos que ultrapassam o mero dissabor contratual. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

HONORÁRIOS RECURSAIS. Diante do parcial provimento do recurso, revela-se incabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, preservando-se os honorários advocatícios fixados em primeira instância, dada a sucumbência mínima da parte autora.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016723-91.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS
e como apelado
LUCAS EVANGELISTA DIAS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator